Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA. APOSENTADORIA. ACERTOS FINAIS. 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. ERRO OPERACIONAL. TEMA No 1.009 DO STJ. DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA NÃO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. EXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos decorrentes de erro operacional e de erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
2. Para o deslinde da controvérsia é imprescindível, portanto, a análise da existência ou não de boa-fé do servidor no recebimento dos valores, na hipótese de erro operacional da Administração.
3. No caso dos autos, a Administração não demonstrou a evolução do suposto débito, nem indicou de forma precisa o erro cometido, qual valor que seria devido à servidora, qual a diferença paga a maior, e tampouco em que consistiu o erro. Sequer foi comprovado o pagamento em duplicidade.
4. Considerando a constância no padrão de pagamento dos anos anteriores, não se pode afirmar que o erro era perceptível, de plano, ou seja, que o “valor a maior” foi pago em evidente descompasso com a realidade fática e com a disciplina normativa aplicável, especialmente porque as fichas financeiras sequer comprovam o pagamento em duplicidade.
5. Comprovada a boa-fé objetiva e não caracterizado o enriquecimento sem causa, afasta-se a obrigação de ressarcimento ao erário.
6. Apelação conhecida e não provida.